Tribunal: TJSP
Processo: 1005161-86.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – preservação dos salvados não levada a efeito, o que a inibir o contraditório – fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial – art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005161-86.2020.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-86.2020.8.26.0320 -Voto no 9922 RY
2
Voto n. 9922 - 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1005161-86.2020.8.26.0320.
Origem: Limeira - 5a Vara Cível.
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Apelada: Elektro Redes S/A.
Juiz de Direito: Flávio Dassi Viana.
Apelação cível prestação de serviço fornecimento de
energia elétrica ação regressiva ressarcitória ajuizada
por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de
concessionária de serviço público descargas elétricas
queima de equipamentos em unidade consumidora

resultado, na origem, de improcedência inconformismo da
demandante inconsistência responsabilidade objetiva da
concessionária que não faz desobrigar a demonstração do
nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na
prestação do serviço preservação dos salvados não levada
a efeito, o que a inibir o contraditório fato constitutivo do
direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira
sentença preservada recurso improvido, com majoração
da verba honorária sucumbencial art. 85, §11o, do Código
de Processo Civil.
Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Porto
Seguro
Companhia de Seguros Gerais em recurso de apelação extraído
destes autos de ação regressiva, atrelada a reparatória por danos
materiais, que move em face de Elektro Redes S/A.; observa
reclamar reforma a respeitável sentença em folhas 235/237
que
assentou a improcedência da inaugural; sustenta desnecessária a
realização de perícia, pontuada a inviabilidade da preservação dos
bens danificados por tão largo período; defende suficiente à prova
do nexo de causalidade entre as avarias
noticiadas em
procedimento de regulação definido pelo órgão fiscalizador da
atividade securitária e a falha na prestação do serviço, os laudos
emitidos por terceiros desinteressados quando da regulação do
sinistro, moldura a alicerçar, em relevo a responsabilidade objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-86.2020.8.26.0320 -Voto no 9922 RY
3
da concessionária, ao lado da aplicabilidade, nestes, por força da
sub-rogação, do Código de Defesa do Consumidor, a reversão do
resultado do julgamento.
Recurso tempestivo e preparado (fls.260/262),
anotada a oferta de contrarrazões (fls.265/287).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em perquirir-se da eventual
responsabilidade da acionada, concessionária de serviço público,
em indenizar regressivamente prejuízos suportados pela apelante/autora em decorrência de danos causados em
equipamentos eletroeletrônicos de unidade consumidora em razão,
segundo afirma, de oscilação na rede elétrica.
A r. sentença guerreada trouxe a improcedência
da inaugural, com condenação da demandante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados
em 10% (dez por cento) do valor da causa, assim vazando
compreensão o i. magistrado “a quo”:
“Trata-se de ação ordinária proposta por seguradora,
na qual pretende o ressarcimento pelo valor indenizado à segurada por conta de
falhas nos serviços da ré, concessionária do serviço público de distribuição de
energia elétrica.
A ré, por sua vez, afirma que não houve oscilação de
energia na data mencionada, nada devendo à autora.
Pois bem. A responsabilidade civil da concessionária de
serviço público, ora ré, é objetiva por força do disposto no artigo 37, §6o, da
Constituição Federal.
Dispõe ainda o artigo 210 da Resolução Normativa no
414/10 da Aneel que, salvo as exceções nela previstas, 'a distribuidora responde,
independentemente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-86.2020.8.26.0320 -Voto no 9922 RY
4
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do
caput do artigo 203'.
Apesar disso, não se dispensa a comprovação do nexo
causal entre a atividade exercida pela ré e o evento danoso.
Após a realização de vistorias, a ré indenizou a
segurada pelo valor de R$7.247,00 (sete mil duzentos e quarenta e sete reais), já
descontada franquia, em decorrência de danos causados em alguns
equipamentos eletrônicos, pois, de acordo com os orçamentos e avaliações
técnicas juntadas, as queimas dos aparelhos ocorreram por descarga elétrica ou
variação de tensão na rede.
Entretanto, as provas técnicas apresentadas pela
seguradora são unilaterais e não foram produzidas com a participação da
concessionária de energia elétrica, o que fere os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
Ademais, não concluíram que a sobrecarga de energia
se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária. Da mesma
forma, não existe prova de que os noticiados problemas elétricos ocorreram
especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária.
Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em
outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e
nem mesmo sobre a realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à
época dos fatos.
Entretanto, mesmo considerando os documentos
juntados aos autos, no que tange às avaliações técnicas de fls. 31, 33 e 34 foi
constatado que os danos decorreram de sobrecarga elétrica. Em relação às
avaliações de fls. 42, 84, os trabalhos indicam danos da natureza/descarga
elétrica.
Assim, mesmo de acordo com a apuração unilateral da
parte autora, as circunstâncias indicam força maior ou fortuito externo, por
serem as descargas atmosféricas eventos extrínsecos ao serviço e não falha na
prestação de serviço da ré, o que afasta a responsabilidade da requerida.”. (fls.
235/237)
O r. “decisum” combatido, “data venia” , não
comporta reparo; as razões recursais não trouxeram qualquer fato
novo a vulnerá-lo; inexiste, ao reverso do defendido, prova de que
os danos tenham se dado por força da ventilada falha no
fornecimento de energia elétrica, não demonstrada por nenhum
subsídio; a demandante, releva no ponto agregar, não resguardou
os salvados, o que necessário à segura aferição do nexo causal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-86.2020.8.26.0320 -Voto no 9922 RY
5
lembrada, aqui, demais, a ausência de comunicação dos fatos, nos
termos do artigo 204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, deslize
que fizera inviabilizar a reparação administrativa
fosse a
hipótese.
Sublinhe-se que os documentos da assistência
técnica (fls. 30/44), agitados como fundamento à desnecessidade
do exame pericial nos descartados equipamentos, também por
unilateralmente produzidos, não se equiparam a prova técnica,
cabendo notar que não trazem nem mesmo a qualificação de quem
os vistoriara, ou o método utilizado para a conclusão adotada, v.g.
medição de carga de energia “in loco” , não se mostrando aptos,
destarte, à demonstração da asseverada falha na prestação do
serviço de fornecimento de energia elétrica, tampouco de seu nexo
de causalidade com as avarias, notadamente à vista do constante
no relatório de sinistro em folha 84, “verbis”: 'Local ocorreu quatro
sinistros de danos elétricos num período de 18 meses , sendo: 118
6521 2017
R$7.247,00,
118 1736 2017
R$8.879,00,
118 7044
2016
R$3.340,00
e 118 12494 2015
R$8.090,00.
Assim
aconselhamos
a não reintegrar
a cobertura
de danos elétricos e
bloquear local de risco, visto que pela ocorrência
contínua danos
elétricos no local não há eficácia de aterramento
”.
Gize-se
que,
conquanto
objetiva
a
responsabilidade civil da apelada, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal, imprescindível a demonstração do nexo de
causalidade entre os danos e a conduta omissiva/comissiva da
concessionária de serviço público, relevando não olvidar impróprio,
pese incidente, nestes, por força da sub-rogação, a legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-86.2020.8.26.0320 -Voto no 9922 RY
6
consumerista, o embaraço da inversão do ônus probatório com
prova do fato constitutivo do direito, ônus a cargo da suplicante e
do qual não se desvencilhara, ou seja, o de demonstrar a
ocorrência do fato gerador da pretensão ressarcitória; a inversão
do ônus probatório, não é demais lembrar, não pode beneficiar o
que inviabilizou a produção da prova sob o crivo do contraditório ao
argumento de que suficiente a unilateralmente realizada.
Calha frisar, em derradeiro, a desnecessidade de
que traga o acórdão expressa menção a cada um dos dispositivos
anunciados pelas partes; o c. STJ, bem como o e. STF., têm
admitido o “prequestionamento implícito” (EDcl. no AgRg do REsp.
480221/RS); basta seja a matéria examinada com boa raiz de
fundamentos
o que dirigido à celeridade do exame do
inconformismo; agregue-se que as demais ventilações não se
revelam próprias a infirmar a conclusão exposta (art. 489, §1o,
inciso IV1, CPC).
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento
ao
recurso,
com
mantença
do
respeitável
pronunciamento vergastado, inclusive por seus fundamentos, e
majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, de 10%(dez por cento) para 15%(quinze
por cento) do valor da causa (R$7.247,00), atualizado.
TÉRCIO PIRES
Relator
1 Art. 489. §1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença
ou acórdão que: IV
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.